Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. NOVOS CONTRATOS. VALORES RECEBIDOS. REPASSE A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO SANTANDER e OUTRO, julgou improcedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal sem justificativa plausível; (ii) existência de prova do repasse dos valores do empréstimo consignado contratados com o primeiro apelado à segunda apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida em situações excepcionais, conforme o artigo 435, parágrafo único, do CPC, e artigo 1.014 do CPC, o que não foi demonstrado pelo apelante.
4. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
5. O autor não logrou êxito em comprovar que os valores recebidos em decorrência dos empréstimos consignados que contratou com o primeiro apelado, Banco Santander, foram repassados à segunda apelada, FAN CONSULTORIA. Não comprovou, sequer, que houve negociação com a segunda apelada para a portabilidade de empréstimos que possuía com outras instituições financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, parágrafo único, e 1.014; CDC, arts. 2o, caput, 3o e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2298281, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/11/2023; STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1949002, 0704593-22.2024.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04/12/2024.